Tribunal: STF
Processo: RE 434388
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-04-25
Data de publicação: 2006-04-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE
CONDIÇÃO ESPECIAL DE TRABALHO - GCET. ESCALONAMENTO PREVISTO EM LEI,
 DE ACORDO COM A HIERARQUIA DOS POSTOS E GRADUAÇÕES DAS FORÇAS
ARMADAS. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. NÃO-VIOLAÇÃO.
É firme no Supremo
Tribunal Federal o entendimento de que o cálculo escalonado da
Gratificação de Condição Especial de Trabalho (GCET), instituída
pela Lei nº 9.442/97, não ofende o princípio da
isonomia.
Precedentes: REs 386.723, 396.602, 403.554, 409.193,
410.776, 443.457-AgR e 452.337-AgR.
Agravo regimental desprovido.